Tribunal: TJBA
Processo: 0302430-72.2013.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302430-72.2013.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MACHADO & SOUZA LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. DISTINGUISHING DO TEMA 1076/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso especial que enseja juízo de retratação em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito por litispendência (art. 485, V, CPC) e fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC. A parte recorrente sustenta violação ao Tema 1076 do STJ, defendendo a obrigatoriedade de observância dos percentuais legais em razão do elevado valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, em hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por litispendência, afronta a tese firmada pelo STJ no Tema 1076.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1076 do STJ estabelece que a fixação de honorários por equidade é excepcional, devendo, em regra, ser aplicados os percentuais dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC quando houver proveito econômico mensurável ou valor elevado da causa.

A extinção do processo por litispendência não gera proveito econômico efetivo, pois não há resolução do mérito nem definição do direito material controvertido.

O valor da causa, embora elevado, constitui estimativa formal que não corresponde a benefício econômico concreto na hipótese de extinção sem julgamento do mérito.

O proveito econômico, nessas circunstâncias, é inestimável, o que autoriza a aplicação do art. 85, §8º, do CPC para fixação equitativa dos honorários.

A jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de extinção sem resolução do mérito por litispendência, os honorários podem ser fixados por equidade diante da ausência de proveito econômico mensurável.

A aplicação automática dos percentuais sobre o valor da causa conduziria a honorários desproporcionais ao trabalho realizado, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O caso demanda distinguishing em relação ao Tema 1076/STJ, pois a ratio decidendi do precedente não abrange hipóteses sem proveito econômico mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Juízo de Retratação Negativo.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando o processo é extinto sem resolução de mérito e não há proveito econômico mensurável. 2. O valor da causa não serve como base automática para fixação de honorários quando não reflete benefício econômico efetivo. 3. O Tema 1076/STJ não se aplica às hipóteses de extinção por litispendência sem análise do mérito, admitindo-se distinguishing.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 8º, 85, §§2º, 3º e 8º, 485, V, 489, §1º, VI, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP); STJ, REsp 2.184.075/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.03.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.394.964/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2.111.389/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 11.03.2024.